Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. Ausente anotação penal que caracterize reincidência, nos termos do que dispõe o artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento da agravante na segunda fase da dosimetria. Ante o reconhecimento da inexistência de reincidência, tendo em vista que a pena fixada é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, bem como que inexistem circunstâncias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal).